Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo querelante, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado por entender que o instrumento procuratório não se adequou ao que determina o artigo 44 do CPP. Em suas razões, alega que a procuração faz menção ao fato criminoso, nos termos exigidos na legislação e expostos no acórdão.
2. Embargos de declaração tempestivos (ID 66355038). Contrarrazões apresentadas (ID 67156783).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme já esclarecido no acórdão embargado, a descrição da conduta no instrumento procuratório não atende à determinação do artigo 44 do CPP, já que pela declaração do querelante “pelo fato de estar lhe imputando comportamentos que não são verdadeiros” não é possível verificar a subsunção ao tipo penal (art. 139 do CP).
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.